Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-10.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007759-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BHRUNO DOADI DA COSTA FERREIRA - CPF: 081.165.271-85 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RHENKYO FERREIRA LOPES - CPF: 013.116.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE E FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, fragilidade dos depoimentos policiais utilizados para justificar a custódia, nulidade do flagrante em razão de suposta violência policial durante a abordagem, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir
se
as alegações de nulidade do flagrante por suposta violência policial
e
parcialidade dos depoimentos policiais podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal; e (
i
ii
) determinar se as condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade justificam a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus possui cognição limitada e não admite dilação probatória, razão pela qual a análise de alegações de violência policial ou nulidade do flagrante mostra-se inviável quando dependente de exame aprofundado do acervo probatório.

4.
Pela mesma razão, a tese de fragilidade ou parcialidade dos depoimentos policiais não pode ser examinada nesta via quando sua aferição exige análise crítica da coerência das narrativas e confronto com outras provas, providência própria da instrução processual.

5.
Eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante ficam superadas com a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, que constitui novo título jurídico apto a justificar a restrição da liberdade.

6.
A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, evidencia a gravidade concreta do delito e demonstra o
periculum
libertatis
, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida cautelar extrema.

8.
A prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade diversa da pena, razão pela qual não se confunde com eventual regime prisional futuro, afastando alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

9.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, revelam-se inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O habeas corpus não admite a análise de alegações de nulidade do flagrante por violência policial ou de fragilidade dos depoimentos policiais quando tais matérias dependem de dilação probatória.

2.
A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a superar eventuais irregularidades do flagrante.

3.
A apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5.
Demonstrada concretamente a necessidade da custódia cautelar, mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LVII; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1025849-03.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 05.09.2025; TJMT, N.U. 1030963-54.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 25.02.2025; TJMT, N.U. 1043525-61.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025; STJ,
AgRg
no HC 934.044/MG, Sexta Turma, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.
1007759-10.2026.8.11.0000

– CLASSE 307 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:
BHRUNO DOADI DA COSTA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMOSR.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Bhruno

Doadi
Da Costa Ferreira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
9 de fevereiro de 2026
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1002729-62.2026.8.11.0042
, em razão da suposta prática do crime
de tráfico de drogas (
art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006
).

Sustenta a impetrante que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos e individualizados que justificassem a custódia cautelar, valendo-se de fundamentação genérica e abstrata incapaz de suportar o decreto constritivo.

Argumenta que a quantidade de droga efetivamente apreendida em poder do paciente – 88,66 g de cocaína e 1,25 kg de maconha – não se confunde com o total atribuído à dupla (85,2 kg), sendo que a maior parte (82,22 kg de maconha) foi encontrada exclusivamente na residência do corréu
Rhenkyo

Ferreira Lopes, e não com o paciente, circunstância que afasta a atribuição indiscriminada da totalidade dos entorpecentes à pessoa de
Bhruno
.

Aduz a impetrante que a decisão impugnada se lastreou unicamente nos depoimentos dos policiais militares, a quem atribuiu presunção de veracidade sem o necessário escrutínio crítico, em afronta à jurisprudência dos Tribunais Superiores, que exige a análise de coerência interna e externa das narrativas policiais, especialmente quando desacompanhadas de corroboração independente.

Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como ajudante de carga e descarga, circunstâncias pessoais favoráveis que deveriam ser valoradas na análise da proporcionalidade da medida cautelar extrema.

Acrescenta que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, uma vez que, considerando a pena mínima cominada ao delito imputado e as circunstâncias favoráveis ao paciente, eventual condenação poderia ensejar o cumprimento da pena em regime semiaberto, revelando-se desproporcional impor ao paciente restrição cautelar mais gravosa do que a sanção definitiva eventualmente aplicável.

Registra, ademais, que a prisão foi homologada sem que o exame de corpo de delito constasse dos autos, a despeito de o paciente ter relatado, em audiência de custódia, ter sofrido agressões físicas durante a abordagem policial, com imagens das lesões juntadas pela Defensoria Pública de Plantão, o que configura afronta às garantias constitucionais de integridade física e vedação ao tratamento desumano.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dopaciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões vistas no Id.347262891.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito peloeminente Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor dopaciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.

351289373):

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de relaxamento da custódia cautelar – Alegada violência policial – Inviabilidade – Eventuais vícios que, se existentes, ficaram superados com a conversão da prisão
flagrancial
em preventiva – Enunciado Criminal n. 27 do TJMT – Inexistência de flagrante ilegalidade – Autoridade coatora que tomou providência adequada e proporcional neste momento processual – Pedido de revogação da prisão preventiva – Inviabilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública – Expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas – Enunciado Criminal n. 25 do TJMT – Segregação justificada – Alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade – Descabimento – Prisão cautelar que tem assento constitucional e detém finalidade diversa da prisão definitiva – Predicados pessoais não garantidores de revogação – Enunciado Criminal n. 43 do TJMT – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMOSR.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

De proêmio
,quanto
à parcialidade dos depoimentos dos policiais militares e

a
nulidade da prisão em flagrante

por suposta violência praticada durante a abordagem policial
, julgo ser inviável o exame meritório da
s

referidas teses
, vez que
são
matéria
s
que demanda
m
um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para a suaanálise, salvo se houvesse, nos autos, prova pré-constituída idônea e irrefutável a oferecer-lhe suporte, o que não é o caso.

A propósito:

[...]A via estreita do habeas corpus não comporta a análise de alegações de nulidade do flagrante por supostas agressões policiais quando o exame dos autos não permite verificar prima facie sua ocorrência, demandando dilação probatória. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, superando eventuais irregularidades do flagrante.[...]
(N.U 1025849-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. [...] A análise da validade das provas apresentadas deve ser feita na instrução processual pelo juízo competente, não sendo o habeas corpus meio adequado para esse exame. [...]
(N.U 1030963-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)
.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado n.27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pacificou o entendimento de que:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Ademais disso,a autoridade apontada como coatora, com a devida cautela e observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade, determinou, no bojo da audiência de custódia, o encaminhamento da denúncia aos órgãos competentes para apuração dos fatos, notadamente à Corregedoria da Polícia Militar, para que sejam adotadas as providências cabíveis no âmbito disciplinar e eventualmente criminal.

De outro lado,
no que se refere
a tese deausência dos requisitos legais autorizadores àdecretação da prisão preventiva, é imperioso consignar que essa tese não tem qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta docrime

de tráfico
,
supostamente, praticadopor ele, consubstanciadana sua periculosidade e nas circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(Id.
348501351
,

348501352
):

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o "fumus
commissi
delicti", isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de "fumus boni iuris", cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (Id. 222701126), depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão (Ids. 222701131 e 222701134), laudo pericial preliminar de constatação de drogas (Id. 222732814), termo de exibição e apreensão (Id. 222701133) e os interrogatórios dos próprios flagrados (Ids. 222701138, 222701910, 222701897).

O Boletim de Ocorrência (Id. 222701126) narrou que a equipe da ROTAM avistou o
flagranteado
RHENKYO FERREIRA LOPES atravessando a rua com uma sacola branca contendo uma barra de maconha. Questionado, ele confessou informalmente que faria uma entrega e que guardava mais drogas em sua residência. No endereço indicado, próximo ao Parque da Família, foram encontradas e apreendidas
103 barras de maconha
. O
flagranteado
informou que distribuía os entorpecentes para indivíduos identificados como "Kelvin e Isa" e indicou um endereço no bairro Dom Aquino. No local indicado, a equipe policial visualizou o
flagranteado
BHRUNO DOADI DA COSTA FERREIRA saindo da residência portando
uma mochila preta, na qual foi localizada grande quantidade de entorpecente fracionado, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro.

O depoimento do condutor, Policial Militar Aristóteles de Alcantara Ferreira (Id. 222701131), ratificou integralmente a narrativa do Boletim de Ocorrência, descrevendo detalhadamente a abordagem inicial de RHENKYO com uma barra de maconha, sua confissão informal sobre a guarda de mais drogas na residência, a subsequente localização de 103 barras de maconha no endereço indicado, a informação prestada sobre a distribuição para terceiros e a prisão de BHRUNO no bairro Dom Aquino, flagrado com mochila contendo drogas e dinheiro.

A testemunha, Policial Militar
Valdiclemar
Ferreira (Id. 222701134), confirmou integralmente o relato do condutor, participando da mesma operação pela guarnição ROTAM 90, descrevendo de forma coerente e harmônica a sequência dos fatos: a abordagem inicial, a busca domiciliar que resultou na apreensão de grande quantidade de maconha e a diligência subsequente que culminou na prisão de BHRUNO.

O laudo pericial de constatação de drogas (Id. 222732814) atestou a apreensão de
85,2 kg (oitenta e cinco quilos e duzentos gramas) de maconha
, sendo 84,80 kg mais 428,05 gramas, confirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Foram também apreendidos, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 222701133), diversos objetos vinculados à prática do tráfico: balança de precisão, aparelhos celulares (Motorola, Samsung, Realme), rolo de plástico filme utilizado para embalar drogas, além de porções de haxixe.

Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos entre si, corroboram-se mutuamente e encontram respaldo nas provas materiais apreendidas e documentadas nos autos. Importante destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal", aplicando-se tal premissa, com maior razão, à análise dos requisitos da prisão cautelar.

Além disso, ressalto que o custodiado RHENKYO FERREIRA LOPES possui mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS (processo nº 1002732-17.2026.8.11.0042), com pena definitiva de 5 anos e 8 meses de reclusão, o qual foi devidamente cumprido na mesma data da lavratura do flagrante (Id. 222701911).

Verifico ainda que RHENKYO possui ação penal em trâmite na 6ª Vara Criminal de Cuiabá pelo crime de roubo majorado (processo nº 1010438-22.2024.8.11.0042), em fase de instrução probatória com audiência designada para 25 de março de 2026, além de dois processos de execução penal (
nºs
0852317-89.2024.8.11.0001 e 7000253-31.2024.4.03.6605).

Quanto ao
flagranteado
BHRUNO DOADI DA COSTA FERREIRA, embora não possua condenações criminais anteriores, constam registros de atos infracionais oriundos da 2ª Vara de Infância de Cuiabá (Id. 222721463).

Assim, o "fumus
commissi
delicti" mostra-se plenamente evidenciado
, diante da robusta prova da materialidade delitiva (quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, balança de precisão e demais apetrechos) e dos indícios contundentes de autoria (depoimentos harmônicos dos policiais, apreensões em poder dos
flagranteados
, laudo pericial).

O segundo pressuposto da prisão processual é o "periculum
libertatis
", ou seja, é o perigo da permanência dos acusados em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

Vale salientar que o art. 312 elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In
casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social, dada a gravidade em concreto do crime cometido, evidenciada pela quantidade absurda de entorpecentes apreendidos (85,2 kg de maconha), pela divisão organizada de tarefas entre os agentes, pelo armazenamento em endereços distintos, pela existência de estrutura para distribuição (indicação de destinatários específicos), pela posse de petrechos utilizados no tráfico (balança de precisão, plástico filme para embalagem) e pela presença de numerário em espécie vinculado à atividade criminosa.

A quantidade exorbitante de entorpecentes apreendidos não deixa dúvidas quanto à periculosidade concreta dos agentes e à gravidade da conduta praticada. Não se trata de pequeno traficante ou de usuário que eventualmente comercializa drogas para sustentar o próprio vício. A expressiva quantidade de 85,2 kg de maconha evidencia atuação em larga escala, com divisão organizada de tarefas, armazenamento estratégico em múltiplos endereços e distribuição estruturada para terceiros identificados, características típicas de associação para o tráfico e possível atuação em organização criminosa.

Importante destacar que eventual condição de usuário de entorpecentes não afasta nem atenua a gravidade da conduta de tráfico. O fato de um agente ser dependente químico não o exime da responsabilidade penal pelo comércio ilícito de drogas, tampouco reduz a periculosidade da conduta quando praticada em dimensão empresarial, como no caso concreto. A mercancia de drogas em larga escala, ainda que praticada por usuário, representa grave ameaça à saúde pública e à ordem social, justificando plenamente a segregação cautelar.

Nesse contexto, o novo § 3º do artigo 312 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 15.272/2025, estabelece expressamente que devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, dentre outros fatores,
a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas
(inciso III), bem como
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
(inciso IV).

No caso em análise, ambos os requisitos legais estão inequivocamente presentes: a quantidade absurda de 85,2 kg de maconha, acrescida de porções de haxixe, evidencia a periculosidade concreta dos agentes; e, quanto ao custodiado RHENKYO FERREIRA LOPES, além do mandado de prisão definitivo cumprido, há ação penal em curso na 6ª Vara Criminal de Cuiabá por crime de roubo majorado, demonstrando o fundado receio de reiteração delitiva.

Ademais, não há que se falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, porquanto prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti
), a autoridade apontada como coatora fundamentou a custódia cautelar no risco à ordem pública (
periculum
libertatis
), especialmente em razão dagravidade concreta dos fatos, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos(cerca de

88,66 gde cocaína;388,17 gde maconha e870 gde maconha – Id.348501351, p. 33-37
).

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou
variedadede drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Neste sentido é o entendimento desta e. Corte:

“(...)A apreensão dequantidadeexpressivae diversificada de entorpecentes, aliada a indícios de atuaçãointerestaduale estruturada para otráficode drogas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal, revelando-se insuficientes, portanto, medidascautelares alternativas ao cárcere.
(N.U 1043525-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a impetração, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Noutro viés
, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
, eis que se trata de medida relacionada a juízo de
cautelaridade
, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada,principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença
condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Além disso
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Bhruno

Doadi

d
a Costa
Ferreira
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026